Tribunal: TJES
Processo: 5015691-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015691-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA SANTA CECILIA LTDA
RECORRIDO: SELMA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO DE TRATAMENTO (INSTALAÇÃO DE COROA DENTÁRIA). CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO À EXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO E À CAUSA DA PERDA DA PEÇA PROTÉTICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ODONTOLÓGICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ARTS. 3º E 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou clínica odontológica à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexecução de tratamento contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a controvérsia acerca da efetiva instalação de coroa dentária e das causas de sua suposta inexistência demanda produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Lide que envolve discussão técnica especializada sobre procedimento odontológico, com análise de prontuário clínico, radiografias e alegação de intervenção de terceiros. Impossibilidade de formação de juízo seguro apenas com prova documental e depoimento pessoal. Necessidade de perícia odontológica para verificação da existência do procedimento e do nexo causal. Complexidade incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o Juizado Especial Cível. Incompetência absoluta reconhecida. Sentença anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
É incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda envolvendo suposta falha em tratamento odontológico quando a solução da controvérsia depende de prova pericial técnica especializada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015691-60.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA SANTA CECÍLIA LTDA

RECORRIDA: SELMA SOARES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO DE TRATAMENTO (INSTALAÇÃO DE COROA DENTÁRIA). CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO À EXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO E À CAUSA DA PERDA DA PEÇA PROTÉTICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ODONTOLÓGICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ARTS. 3º E 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que condenou clínica odontológica à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexecução de tratamento contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a controvérsia acerca da efetiva instalação de coroa dentária e das causas de sua suposta inexistência demanda produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Lide que envolve discussão técnica especializada sobre procedimento odontológico, com análise de prontuário clínico, radiografias e alegação de intervenção de terceiros. Impossibilidade de formação de juízo seguro apenas com prova documental e depoimento pessoal. Necessidade de perícia odontológica para verificação da existência do procedimento e do nexo causal. Complexidade incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o Juizado Especial Cível. Incompetência absoluta reconhecida. Sentença anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
É incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar demanda envolvendo suposta falha em tratamento odontológico quando a solução da controvérsia depende de prova pericial técnica especializada.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrida, narrou em sua petição inicial que, em 30/10/2023, firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a Requerida no montante total de R$ 2.213,22, valor este parcelado e integralmente adimplido conforme comprovantes acostados aos autos. Sustenta a Autora que o plano de tratamento previa diversos procedimentos, destacando-se a confecção e instalação de uma coroa dentária no elemento 47. Alega que, apesar de ter frequentado a clínica, os serviços somente teriam iniciado de forma efetiva em abril de 2024 e que, em março de 2025, ao se submeter a um exame de radiografia em outro estabelecimento profissional para fins de extração de um dente siso (elemento 48), foi surpreendida com a informação técnica de que a referida coroa jamais havia sido instalada.

Diante do que considerou inexecução contratual e perda da confiança na prestadora, buscou a restituição administrativa dos valores junto ao PROCON e à própria clínica, não obtendo êxito, o que a motivou a pleitear judicialmente a devolução do valor pago e compensação por danos morais em razão dos transtornos e da frustração da expectativa de saúde bucal.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16360479):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a requerida, CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA SANTA CECILIA LTDA - ME, a restituir à requerente, SELMA SOARES DA SILVA, a quantia de R$2.213,22, a título de danos materiais.

CONDENAR
a requerida a pagar à requerente a quantia de R$6.000,00, a título de compensação por danos morais.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (Id 16360481), sustentando que o julgamento de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa e erro de procedimento ao dispensar a prova técnica. Argumenta que o Magistrado agiu como perito ao tentar interpretar, de forma leiga, anotações de prontuário e exames radiográficos, asseverando que somente uma perícia odontológica poderia dirimir se o elemento 47 possuía ou não a coroa e se houve trauma por alavanca cirúrgica. Reforçou a tese de que os Juizados Especiais são absolutamente incompetentes para demandas que exijam diagnósticos técnicos odontológicos complexos, requerendo a reforma total para extinção do feito ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (Id 16361190), a Recorrida, assistida pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa deve ser acolhida. O rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95 orienta-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, sendo destinado ao julgamento de causas de menor complexidade, conforme o disposto no art. 3º do referido diploma legal.

No caso em tela, a natureza da lide envolve a prestação de serviços odontológicos especializados, em que a consumidora alega que um serviço de cimentação de coroa metalocerâmica jamais ocorreu, enquanto a prestadora de serviços apresenta histórico dentário afirmando a conclusão do ato e aponta um fato de terceiro como causa da quebra da peça.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, fundamentou-se na premissa de que a anotação constante no histórico dentário seria pouco legível e insuficiente para desconstituir o depoimento pessoal da autora. Ocorre que o depoimento pessoal da parte é prova unilateral e subjetiva, a qual, em matérias que envolvem conhecimento técnico especializado, não pode sobrepor-se à análise científica da realidade clínica.

A controvérsia fática não se limita a um simples "fazer ou não fazer" de fácil percepção sensorial, mas sim à verificação da existência de resquícios de materiais odontológicos, análise de radiografias de datas distintas e, sobretudo, à avaliação da tese defensiva que aponta a intervenção de terceiros como causa da perda da peça protética.

A recorrente sustenta que a coroa foi instalada e que a sua suposta "inexistência" no momento do raio X posterior deveu-se à fratura ocorrida durante a extração de um dente siso realizada em outro estabelecimento. Para que o julgador possa afirmar, com segurança jurídica, que a coroa nunca foi instalada, ou que a anotação no prontuário não corresponde à verdade clínica, faz-se indispensável a realização de uma perícia odontológica direta na paciente ou, no mínimo, uma perícia indireta detalhada sobre os exames de imagem e o prontuário.

A ausência de nitidez em um documento manuscrito, por si só, não autoriza o juiz a presumir a inexistência do fato técnico, mormente quando o ônus de provar a culpa do profissional liberal, no caso o dentista preposto, é subjetivo por força do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a análise de um exame de raio X para identificar se houve ou não a cimentação de uma coroa e se houve perda óssea ou trauma decorrente de alavanca cirúrgica inadequada não é tarefa afeta ao conhecimento jurídico comum.

A complexidade da causa reside exatamente na impossibilidade de se formar um juízo de certeza sem o auxílio de um
expert
que possa atestar se a versão da autora é tecnicamente compatível com o estado de sua arcada dentária.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora a necessidade de extinção do feito quando a lide versa sobre erro ou falha técnica em tratamento dentário que demande perícia. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços odontológicos. 2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica. 3. Recurso. A recorrente alega ausência de complexidade da matéria. Narra que entre agosto/2022 e maio/2023, os serviços odontológicos prestados pela recorrida lhe causaram desgastes físicos e emocionais, sobretudo com a queda das coroas dos dentes 25 e 27; que em junho/2024 retornou à recorrida, quando foi surpreendida com a informação de que deveria realizar um implante dentário; que se dirigiu a outra clínica, em que foi informada que o dente nº 25 apresentava fraturas e alargamento, sem possibilidade de reabilitação, decorrente de procedimento inadequado na instalação do pino; que necessitou extrair o dente, realizar outro implante, enxerto e uma coroa de porcelana. A recorrente pretende a declaração de nulidade da sentença e o provimento integral do pedido de reparação por danos materiais e morais. 4. Contrarrazões. A recorrida alega não haver instalado o pino do dente nº 25; que o tratamento foi finalizado em maio/2023 (com garantia de 6 meses) e que durante o tempo da garantia não houve registro de queixas ou insatisfação pelos serviços prestados. II. Questão em discussão5. As questões em discussão consistem em analisar: (I) se há complexidade da matéria; e (II) se, superada a preliminar, se há responsabilidade civil da recorrida pelos serviços prestados. III. Razões de decidir6. O cirurgião-dentista, se profissional liberal, não responde objetivamente por eventuais danos causados ao paciente, mas sim por culpa (CDC, art. 14, §4º). Não se trata, entretanto, do caso em questão. A recorrida (clínica odontológica) é pessoa jurídica e, portanto, responde sob a égide da responsabilidade objetiva, bastando assim que se demonstre a conduta danosa e o nexo causal. 7.
No caso, apesar do evento danoso (fratura no dente nº 25 observada em junho/2024), não é possível aferir o nexo causal entre esse resultado e o tratamento realizado no período de agosto/2022 a maio/2023, sem a avaliação de profissional da área
. 8. Embora a recorrida alegue não haver implantado o pino no dente nº 25. O que poderia ser observado no raio-X do ano de 2018. Consta do prontuário a anotação do dia 22/9/2022: pino + provisório 25. E em relação ao dente nº 27, não é possível precisar se as várias consultas caracterizam falha na prestação de serviço ou intercorrências prováveis para o tratamento realizado. Os elementos de prova juntados ao processo, sobretudo a interpretação de radiografias, dependem de laudo técnico produzido por perito do Juízo. 9.
Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, que contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei nº 9.099/1995, impõe-se a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide
. Precedente: Acórdão 803333.10. Portanto,
irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em que restou consignado: Há a necessidade de prova pericial para análise dos exames, prontuário, fotos e demais documentos, a fim de se averiguar se houve ou não erro no procedimento adotado pelo profissional, e, ainda, saber se as recomendações prescritas pelo dentista foram ou não obedecidas pela parte autora
. lV. Dispositivo11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0140810011262ACJ, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO Distrito Federal, j. 15/7/2014. (JECDF; RInomCv 0721159-86.2024.8.07.0020; Ac. 1985338; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha; Julg. 28/03/2025; Publ. PJe 22/04/2025). (Grifo nosso).

Dessa forma, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda é medida que se impõe, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, na forma dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa (necessidade de prova pericial), nos termos dos arts. 3º,
caput
, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Em consequência,
ANULO
a sentença proferida pelo juízo de origem e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)